Tribunal: STF
Processo: Rcl 38548
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Consta dos autos que o réu cumpria pena de 22 anos e 6 meses de reclusão reclusão, no regime semiaberto, pela prática de latrocínio, quando, em 06.06.2016, foi colocado em prisão domiciliar. 
    Irresignado, o Parquet interpôs agravo em execução no TJRS, que desproveu o recurso nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. Considerando a crise do regime semiaberto, que na realidade prática não existe, pois não dispõe de estabelecimentos em quantidade suficiente para fornecer vagas à sua demanda de presos, a execução da pena acaba por ser frustrada. Com efeito, diante da omissão do Estado, o judiciário não pode permanecer inerte, devendo encontrar alternativas humanas e adequadas, para o correto cumprimento da pena. Ademais, a inclusão do preso em monitoramento eletrônico, além de amenizar a carência de vagas nos regimes mais brandos, o submeterá a vigilância nas 24 horas do dia, com limitação dos locais onde pode permanecer ou nos quais não pode estar, através da zona de inclusão, o que no caso de descumprimento, acarretará a perda do benefício. RECURSO DESPROVIDO”.(eDOC 11)
    Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MANTIDO O DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO APENADO EM REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A DECLARAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS”. (eDOC 13)
    Nesta Corte, o Ministério Público alega, em suma, violação à Súmula Vinculante 56, porquanto afirma que o apenado não estaria cumprindo sua reprimenda em estabelecimento desapropriado. 
    Requer, portanto, que se julgue procedente a presente reclamação, para cassar a liberdade por meio de monitoramento eletrônico concedida ao réu.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 10/14) 
    É o breve relatório. 
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
    Decido. 
    Conforme informações prestadas pelo juízo de origem, “em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que em data de 22.11.2019 cometeu novo delito, no qual foi decretada sua prisão preventiva, o que gerou a instauração de PAD nº 02/2020, cuja falta grave foi reconhecida, o PAD homologado e o apenado foi regredido ao regime fechado (decisão em anexo)”. (eDoc 17)
    Ante o exposto,  julgo extinta a presente Reclamação por perda de objeto,  nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente